Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO IMPUGNAM O ACÓRDÃO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC.
3. Não se justifica a reiterada oposição de embargos de declaração para rediscutir a mesma decisão sob diferentes aspectos, sob pena de desvirtuar o recurso e violar o princípio da eventualidade e da razoável duração do processo.
4. Embargos de Declaração não conhecidos. Unânime.